Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707889-74.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DARCI FERREIRA DO AMARAL, DONIZETE ESTEVES DOS REIS, ELIZEU MARTINS DOS SANTOS, FRANCISCO CANINDE MENINO DE SANTANA, ESMERALDA DA TRINDADE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SLU. OBRIGAÇÃO ÚNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALCANCE SUBJETIVO DOS EFEITOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O teor do dispositivo do édito proferido no mandado de segurança coletivo, identificado sob o no 2012.01.1.110673-6, impôs ao Distrito Federal a obrigação única de abstenção de desconto de qualquer parcela de custeio de benefício de alimentação dos servidores do SLU, a partir de 1o de dezembro de 2010, garantindo-se a restituição das quantias descontadas à hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer. 2. É defeso imputar àquele decisório a produção de efeitos distintos daqueles ali assentados, tal como o desmembramento da condenação em obrigação de fazer e de pagar. 3. Uma vez que a sentença proferida em mandado de segurança coletivo restringiu a incidência dos seus efeitos aos substituídos, reconhece-se a ilegitimidade do servidor não sindicalizado à época da propositura daquela demanda, para promover o correspondente cumprimento de sentença. 4. O trânsito em julgado de sentença proferida em ação coletiva constitui óbice à rediscussão, em sede de cumprimento individual, do alcance subjetivo dos efeitos elencados no correspondente título judicial. 5. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 18 do Código de Processo Civil, sustentando que o servidor público não filiado ao Sindicato é parte legítima para promover execução individual de sentença coletiva, haja vista que os sindicatos atuam como substituto processual de toda a categoria que representam e não apenas dos seus filiados. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. Postulam, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 18 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso não comportaria seguimento. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os agravantes não lograram êxito em trazer aos autos prova da condição exigida ao exercício do direito advindo da obrigação de pagar imposta ao ente distrital na ação coletiva” (ID 16342865), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021